Tribunal: TJES
Processo: 5014155-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014155-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: W. E. RADIO COMUNICACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: INTERNET BANDA LARGA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO. SUSPENSÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O pedido contraposto é cabível apenas em procedimentos sumaríssimos, como os Juizados Especiais, conforme o art. 343 do CPC/2015. Em procedimentos comuns ordinários, a pretensão do réu contra o autor deve ser formulada por meio de reconvenção, que exige requisitos específicos.

2. Segundo entendimento do STJ (REsp n. 2.006.088/PR), não é permitida a substituição da reconvenção pelo pedido contraposto em procedimentos comuns, exceto nos casos expressamente autorizados por lei.

3. Em pedidos de sustação de protestos, a tutela de urgência exige comprovação da verossimilhança das alegações e a prestação de contracautela para proteger o direito de cobrança do credor. No presente caso, a Agravada não demonstrou elementos concretos de ilicitude nos débitos ou nulidade nos títulos.

4. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.340.236/SP), entende que a sustação dos efeitos do protesto pode ser concedida mediante caução idônea no valor integral do título para mitigar eventuais prejuízos ao credor.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014155-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: W. E. RADIO COMUNICACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: INTERNET BANDA LARGA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da
ação de cobrança
promovida em desfavor de
INTERNET BANDA LARGA LTDA.
, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de protestos realizados pela Agravante contra a Agravada.

A Agravante insurge-se contra a decisão, alegando erro processual, pois o pedido contraposto é inadequado no procedimento comum ordinário e deveria ter sido apresentado via reconvenção. Sustenta também que a suspensão dos protestos, sem contracautela e sem verossimilhança, viola seu direito de cobrança. Pede a reforma da decisão para que seja garantido o direito de protesto dos títulos (id. 9829701).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento desde já ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014155-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: W. E. RADIO COMUNICACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: INTERNET BANDA LARGA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da
ação de cobrança
promovida em desfavor de
INTERNET BANDA LARGA LTDA.
, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de protestos realizados pela Agravante contra a Agravada.

Na origem, a Agravante propôs ação cobrando valores relativos à construção e manutenção de rede de fibra ótica, além de serviços como utilização de IPs e mitigação de ataques DDoS, totalizando o montante de R$ 21.692,56 (vinte e um mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Em contestação, a Agravada apresentou pedido contraposto pleiteando a suspensão dos protestos, sustentando que os valores cobrados eram indevidos e que os protestos lhe causaram danos.

O magistrado de primeira instância deferiu o pedido de suspensão liminar dos protestos, considerando que os valores questionados estão pendentes de prova quanto à sua exatidão e que a medida é reversível.

A Agravante insurge-se contra a decisão, alegando erro processual, pois o pedido contraposto é inadequado no procedimento comum ordinário e deveria ter sido apresentado via reconvenção. Sustenta também que a suspensão dos protestos, sem contracautela e sem verossimilhança, viola seu direito de cobrança. Pede a reforma da decisão para que seja garantido o direito de protesto dos títulos

Pois bem.

Conforme se vê, a Agravada apresentou pedido contraposto dentro de um procedimento comum ordinário, solicitando a suspensão dos protestos. Acerca da matéria, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 343, limita a possibilidade de o réu apresentar pretensão própria por meio de reconvenção, que exige cumprimento dos requisitos específicos de uma ação autônoma e deve ser interposta no mesmo prazo da contestação. O pedido contraposto constitui expediente simplificado, cabível apenas em procedimentos sumaríssimos, como nos Juizados Especiais.

Citando o entendimento pacífico do STJ,
“
o pedido contraposto é instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, sendo admitido apenas em hipóteses expressamente previstas na lei
”
(STJ, RESP n. 2.006.088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 04/10/2022)

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal (REsp n. 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário
” (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Em demandas de natureza semelhante à presente, assim se manifestam os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. RITO ORDINÁRIO. DESPEJO. COBRANÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. VIA ADEQUADA. 1. Não se admite a formulação de pedido contraposto nas ações que tramitam pelo rito ordinário. Em ação que tramite sob o rito ordinário o requerimento deve ser formulado por reconvenção. A formulação de pedido contraposto somente é admitida nos processos sob o rito sumaríssimo, em trâmite perante os Juizados Especiais. O pedido contraposto e a reconvenção, apesar de se assemelharem um do outro, são institutos distintos. 2. Apelação desprovida. (TJ-DF 07126708820228070001 1677987, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. RITO SUMÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO DERIVADA DE EVENTO DIVERSO DO NOTICIADO NA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso sub examine, o Apelado ajuizou ação de cobrança fundada no inadimplemento das verbas condominiais, o que restou confessado pelos Apelantes. Todavia, os Apelantes formulam pedido contraposto para que sejam ressarcidos por eventuais danos decorrentes de problemas com infiltrações na sua unidade imobiliária , o que é descabido em sede de pedido contraposto, conforme dicção do art. 278, § 1º do CPC, posto que os fatos suscitados são estranhos àqueles deduzidos na petição inicial. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00490215020148080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 07/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Noutro giro, é certo que em casos de sustação ou suspensão de protestos, faz-se necessário que o pedido de urgência seja fundado em elementos de verossimilhança e seja acompanhada de contracautela, especialmente por se tratar de limitação do direito de cobrança. A Agravada, contudo, limitou-se a argumentar genericamente que os valores eram indevidos, sem provas concretas de ilicitude nos débitos ou nulidade nos títulos.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.340.236/SP, já decidiu acerca da possibilidade de sustação dos efeitos do protesto, sob a condição de prestação de caução idônea no valor integral do título, como forma de garantir, minimamente, eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer com a efetivação da medida.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reitera que “
a efetivação de depósito judicial na totalidade do valor protestado ou caução idônea é necessária para se evitar prejuízos irreversíveis ao credor
” (TJES, AI 0004052-32.2019.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama).

Assim, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado singular, entendo não ser o caso de deferimento da suspensão, seja pela ausência de requisitos formais do pedido contraposto, seja pela falta de verossimilhança e contracautela necessárias à tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, restabelecendo o direito da Agravante de realizar os protestos dos títulos em questão até decisão definitiva sobre o mérito da cobrança

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.